Tribunal: TJMT
Processo: 1020416-57.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1020416-57.2021.8.11.0000
Agravo no 1020416-57.2021.811.0000
Agravante: Evandro Stabile
Agravado: Banco do Brasil S.A.
Agravo interposto pelo autor Evandro Stabile contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Cuiabá.
AÇÃO: Indenização por Danos Morais e Materiais n.o 1028764-38.2021.8.11.0041 proposta por Evandro Stabile, aqui agravante, em face do Banco do Brasil S.A..
DECISÃO AGRAVADA: indeferiu pedido de tutela de urgência consistente na imediata suspensão, pelo banco requerido, aqui agravado, das eventuais cobranças do empréstimo realizado em 09 de junho de 2020, não reconhecido pelo Autor, até final decisão nos autos.
Alega que teve, em 09.6.2020, invadida por hackers, pelo aplicativo internet banking, sua conta corrente no 15015, da agência no 4696, que mantém com o banco requerido há mais de 30 anos, ocasião em que firmaram, indevidamente, em seu nome, um empréstimo de R$ 133.709,00, cuja parcela de R$4.250,00 (informada pela decisão impugnada) o banco lhe cobra.
Argui que além do citado empréstimo, os eventuais estelionatários também realizaram transferências bancárias para terceiros e fizeram pagamento de boletos, bem assim que todos os valores foram, em menos de 12 horas, fracionados para inúmeras outras contas correntes, cujos titulares são de outras regiões/Estados.
Defende, assim, a concessão da tutela de urgência, a fim de que o banco deixe de cobrar as parcelas do financiamento eventualmente feito por terceiros.
Após pedir a concessão de efeito suspensivo, pugna, no mérito, pelo provimento do Agravo.
É o relatório.
Decido.
Busca, Evandro Stábile, aqui agravante, o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, bem assim, a suspensão da eficácia da decisão agravada, que na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n.o 1028764-38.2021.8.11.0041 proposta em face do Banco do Brasil S.A., indeferiu pedido de tutela de urgência consistente na imediata suspensão, pelo banco requerido, aqui agravado, das eventuais cobranças do empréstimo realizado em 09 de junho de 2020, não reconhecido pelo Autor, até final decisão nos autos.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do Novo CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito).
E em que pese as alegações, não se verifica prejuízos que decorram do aguardo da solução a ser dada por ocasião da análise do mérito do recurso pelo Colegiado, até porque sequer há informação/comprovação de eventual cobrança de parcela de empréstimo ou de outro valor.
Aliás, a decisão impugnada consignou que não há comprovação de que o banco esteja cobrando parcela de empréstimo e o agravante sequer combateu esta afirmação.
A questão desafia melhor análise, o que ocorrerá após o cotejo das teses de ambas as partes.
Isso posto, indefere-se o efeito suspensivo postulado.
Intime o agravado, para apresentar, no prazo, sua contraminuta.
Cuiabá, 16 de novembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(3)